Tribunal: TJDFT
Processo: 0700062-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO PARCIAL. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, mas manteve condenação do embargante pelos crimes previstos no artigo 1o, IV, c/c art. 12, I, da Lei no 8.137/1990, c/c art. 71 do CP, por 328 vezes, e nos artigos 304 c/c 299, ambos do CP, por 2 vezes, na forma do art. 69 do CP.
2. O embargante alega omissão quanto ao não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em todos os delitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão do acórdão recorrido quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A análise do interrogatório revela, contudo, que houve admissão parcial dos fatos apenas no que diz respeito ao uso de documento ideologicamente falso, o que caracterizou confissão espontânea para esses delitos.
5. A omissão é reconhecida exclusivamente quanto aos crimes dos arts. 304 c/c 299, ambos do CP, impondo-se a aplicação da atenuante na segunda fase da dosimetria.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados
Lei no 8.137/1990, arts. 1o, IV, e 12, I
Código Penal, arts. 69, 71, 299 e 304
Código Penal, art. 65, III, d (confissão espontânea)